Tribunal: STF
Processo: ARE 1339229
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – INCONFORMISMO DA DEFESA –– RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU GUILHERME: PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO DE PROVAS SUFICIENTES A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DE GUILHERME, EM COAUTORIA COM PEDRO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – DESNECESSIDADE DA PRÁTICA DE ATOS DE MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE CONFIRMAM OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ANTE O SUPOSTO DESCONHECIMENTO DO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES – TESE REFUTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO QUE DEMONSTRA A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFUL BLINDNESS DOCTRINE) – IGNORÂNCIA INTENCIONAL DA ILICITUDE DA SITUAÇÃO EM PROVEITO PRÓPRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – INCONFORMISMO EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PRETENSÃO RECURSAL QUE POSSUI OS MESMOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NO APELO DO CORRÉU PEDRO, O QUE PERMITE ANÁLISE CONJUNTA – RECURSO INTERPOSTO PELO CORRÉU PEDRO: CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (ART. 14, CAPUT, E ART. 16, CAPUT, AMBOS DA LEI 10.826/03, NA FORMA DO ART. 70 DO CP) – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO – TESE REFUTADA – A APREENSÃO DA ARMA DE FOGO, ALIADA À PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES, É PROVA SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO, INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OCORRÊNCIA DE PERIGO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 16 PARA O CRIME DO ART. 14, ‘CAPUT’, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ACOLHIMENTO – CRIME ÚNICO – DECRETO Nº 9.847/2019 – Com base no art. 2º, VI, ‘a’, do referido Decreto, é de rigor a desclassificação do crime tipificado pelo artigo 16 da Lei 10826/2003 para a figura do artigo 14 da mesma lei, ensejando, o reconhecimento de crime único de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) – POSSIBILIDADE – ATUAÇÃO DO CORRÉU PEDRO TÍPICA DE MULA – EMBORA TENHA SIDO APREENDIDA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (MAIS DE 100 QUILOS DE MACONHA, 2 KG DE COCAÍNA E 24 KG DE ‘SKANK’) NÃO HÁ PROVAS CONTUNDENTES DE QUE PEDRO SE DEDICAVA À ATIVIDADE OU À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – ‘Embora a quantidade dos entorpecentes apreendidos seja parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado, esta Corte vem decidindo que tal circunstância, isoladamente, não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 se dissociada de outros elementos de prova para atestar a dedicação do apenado a atividades criminosa ou o fato de que ele integraria organização criminosa’ (HC 492.885/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – NÃO CABIMENTO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO NO FECHADO NA FORMA DOS ART. 33, § 2º, ‘A’, § 3º C/C ART. 59, III, TODOS DO CP, C/C ART. 42 DA LEI 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO TRARÁ EFEITOS PRÁTICOS PARA A ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DO REGIME NO CASO CONCRETO – APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS” (págs. 173-175 do documento eletrônico 10 – grifos no original).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (págs. 17-22 do doc. eletrônico 11).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, II, XXXIX e LVII; e 93, IX, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.
    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.
    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF;  1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Ademais, verifico que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não serviram para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido (grifei).”
    Além disso, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Código Penal; Código de Processo Penal; Leis 10.826/2003 e 11.343/2006; e Decreto 9.847/2019), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCUONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    3. Esta Corte, ao julgar o ARE 666.334-RG (Tema 712, Rel. Min. Gilmar Mendes), reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte tese: ‘as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena’. Contudo, este precedente não deve ser aplicado ao caso dos autos. Isso porque a quantidade de drogas não foi argumento utilizado pelo Tribunal estadual para modular o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mas sim para indicar que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, e, dessa forma, afastar o referido redutor. Nessa linha, veja-se o ARE 1.287.589, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.312.8700-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Associação para o tráfico de drogas. Art. 35, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1.287.732-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico internacional de drogas. Associação ao tráfico internacional. Arts. 33, caput; 35 e 40, inciso I, da Lei 11.343/2006. Operação Sófia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1.183.702-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35, C/C 40, I, DA LEI 11.343/2006, E ARTIGOS 2º, CAPUT, E 4º, V, DA LEI 12.850/2013. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.034.324-AgR/PR, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Primeira Turma – grifei). 
    Por fim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator